Tribunal: STF
Processo: AO 2008
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DECISÕES DO CNJ: COMPETÊNCIA DO STF. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DA CORTE: APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NESTA CORTE. VISTA À PGR.



    1. Trata-se de ação sob o rito ordinário proposta por Elizângela de Barros Oliveira Santana contra a União, objetivando a anulação de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, que tornou sem efeitos pronunciamento do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco relativo a concurso público para a outorga de delegações de notas e registros, no qual assentada a negativa de pontuação, para efeito da prova de títulos, de cursos de especialização realizados de modo concomitante.



    2. O feito tramitou, inicialmente, na Justiça Federal de Pernambuco, onde foi concedida medida liminar para determinar a revisão do entendimento adotado nos Procedimentos de Controle Administrativo e assentar incidência da Resolução nº 187/2014/CNJ acerca do limite de dois títulos de pós-graduação.



    3. Foi deferido o ingresso de André Villaverde de Araújo no polo passivo, que comunicou a interposição de agravo de instrumento contra a formalização da medida acauteladora, tendo a União e o Estado de Pernambuco adotado a mesma providência. Embora haja negado seguimento aos recursos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por meio de ato monocrático do Relator, declarou a incompetência absoluta do Juízo Federal para o julgamento do processo e determinou a remessa ao Supremo, presente o disposto no art. 102, inc. I, al. “r”, da Carta da República. O entendimento ficou mantido em sede de regimental e embargos declaratórios.



    4. O processo foi distribuído, por prevenção, ao eminente Ministro Marco Aurélio, em face da vinculação ao Mandado de Segurança nº 33.406/DF. Em decisão individual, Sua Excelência assentou que a competência do Supremo é de direito estrito, sendo impróprio elastecê-la para além do que previsto na Constituição da República, declarando a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o processamento e julgamento do feito.



    5. Foi interposto agravo regimental pela autora, em que sustenta a competência originária do Supremo para julgar ações que possuam como litigantes o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho Nacional do Ministério Público, aludindo ao art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição da República. Cita o exame da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.367/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, em que decidido caber a este Tribunal a análise de ação originária voltada a desconstituir ato do Conselho Nacional de Justiça. A agravada não se manifestou.



    6. Em 04/02/2020, foi iniciado o julgamento do agravo regimental na Primeira Turma, ocasião em que o colegiado, por sua unanimidade, determinou o sobrestamento do feito para aguardar decisão final pelo Plenário em ações que versam sobre o tema debatido nos autos.



    7. No despacho de e-doc. 17, foi determinado que a autora se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento da ação, considerado o decurso do tempo. Na manifestação de e-doc. 18, a autora indicou a permanência do seu interesse.



    8. A União apresentou contestação no e-doc. 36, em que sustentou que o “STF já julgou a matéria envolvendo a cumulação de pontos relativos a títulos da mesma espécie no âmbito do concurso público voltado à outorga de delegações de notas e registros do Estado de Pernambuco”. 



    É o relatório.



    Decido.



    9. De início, observo que a questão relativa à competência do Supremo Tribunal Federal para julgar demandas como a presente está pacificada ante a novel interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte no sentido de que “é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. Destaco os seguintes precedentes que ilustram a posição desta Corte:



    “EMENTA: Segundo agravo regimental na petição. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação ordinária em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. No caso concreto em questão, no qual se discute a atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotora de justiça, verifica-se a competência do STF para processamento do respectivo feito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Pet nº 7.955-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 15/03/2021; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÕES INTERPOSTAS CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA OU DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “R”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público foram criados, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, como órgãos de cúpula administrativa, para compor um mecanismo de controle administrativo, em nível nacional, das atividades atinentes ao planejamento, fiscalização e controle disciplinar dos demais órgãos e membros que compõem o Poder Judiciário e o Ministério Público, respectivamente. 2. As matérias decididas pelo CNJ e pelo CNMP, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público. 3. A real possibilidade de impugnação dos atos dos Conselhos por meio de ações ordinárias perante as instâncias inferiores, a par também do cabimento de ação mandamental, além de subverter o sistema constitucional, tem o condão de gerar decisões conflitantes com julgados proferidos pelo próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao analisar ações mandamentais sobre controvérsia de idêntico conteúdo. 4. Nos termos do artigo 102, I, “r”, da Constituição Federal, é competência absoluta do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, processar e julgar, originalmente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas no artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º 5. Agravo interno provido para afirmar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para apreciar a presente ação.”



    (AO nº 2.424 AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; Red. p/ o Ac. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 30/11/2020, p. 06/04/2021).



    10. Desse modo, foi alcançado o objetivo do órgão colegiado ao determinar o sobrestamento do feito, qual seja, o de aguardar a definição da questão da competência pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    11. Tendo sido pacificado na jurisprudência que esta Corte tem competência absoluta para processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, cabe, em reverência ao princípio da colegialidade, aplicar a tese firmada ao presente caso.



    12. Ante o exposto, reconsidero a decisão do e-doc. 2 e assento a competência desta Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda. Em consequência, fica prejudicado o agravo regimental, devendo a marcha processual seguir seu normal curso. 



    13. Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para emisão de parecer final.



    14. Após, voltem os autos conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator